Tribunal: TJDFT
Processo: 0725069-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725069-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSIANNE FLORES PARAISO FONSECA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. FINALIDADE. CONTRATOS. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Na ação monitória o autor não busca o reconhecimento do seu direito, mas o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. A pretensão é, portanto, de satisfação do direito e não o de seu reconhecimento. 2. As instituições financeiras podem estipular juros superiores a 12% ao ano, pois não se lhes aplica o Decreto no 22.626/1933. 2. Nos termos da Lei n.o 10.931/2004, é autorizado a capitalização de juros, desde que previamente pactuadas. 3. Para que haja a revisão das taxas de juros remuneratórios, é necessário comprovar a sua abusividade, assim compreendida quando fixada fora da média do mercado modalidade contratual, colocando o consumidor em desvantagem extrema. 4. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 406, 422 e 591, todos do Código Civil, 6o, inciso V, e 51, inciso IV, estes do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, no caso, ficou demonstrada a abusividade contratual consistente na capitalização de juros. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 406, 422 e 591, todos do Código Civil, 6o, inciso V, e 51, inciso IV, estes do Código de Defesa do Consumidor, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, já assentou aquela Corte Superior: “Modificar o entendimento do Tribunal de Justiça de origem acerca do afastamento da capitalização mensal constatada, por ausência de previsão contratual, demanda reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável devido ao óbice dos Enunciado n.o 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). Os aludidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no REsp n. 1.679.413/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012